Tribunal: TJDFT
Processo: 0702011-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA E CONTUMÁCIA DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVERSÃO NÃO CONFIGURADA COMO ATUAÇÃO DE OFÍCIO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de réu preso em flagrante, pela suposta prática de furto tentado, cuja prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia, não obstante manifestação ministerial favorável à aplicação de medidas cautelares diversas, postulando-se o relaxamento ou a revogação da custódia cautelar, sob a alegação de ilegalidade da decretação de ofício e ausência dos requisitos da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conversão da prisão em flagrante em preventiva, em audiência de custódia, configura atuação de ofício do magistrado, diante de manifestação do Ministério Público pela imposição de medidas cautelares diversas; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão preventiva, ou se seriam suficientes medidas cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conversão da prisão em flagrante em preventiva não configura atuação de ofício quando há prévia manifestação do Ministério Público no feito, ainda que em sentido diverso quanto à espécie de cautelar, cabendo ao magistrado a escolha da medida mais adequada ao caso concreto.
4. A prisão preventiva encontra fundamento idôneo na garantia da ordem pública, evidenciada pela multirreincidência do paciente e pela contumácia na prática de crimes patrimoniais, inclusive com condenações definitivas e execução penal em curso.
5. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados nos autos, preenchendo o fumus comissi delicti exigido pelo artigo 312, do Código de Processo Penal.
6. O estado de liberdade do paciente revela risco concreto de reiteração delitiva, caracterizando o periculum libertatis e justificando a segregação cautelar.
7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e ineficazes para conter a reiteração criminosa, diante do histórico criminal do paciente.
8. A prisão preventiva não configura antecipação de pena, mas instrumento legítimo de tutela da ordem pública, observados os critérios de proporcionalidade e necessidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput e §1o, c/c art. 14, II; CPP, arts. 310, II e §2o, 312, 313, II, 319 e 311 (Lei no 13.964/2019).
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 234974 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 19.12.2023; STF, HC 248148 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no HC no 846.420/AL, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 02.10.2023; STJ, AgRg no HC no 892.531/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.04.2024; STJ, AgRg no RHC no 198.138/MA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 01.07.2024; STJ, AgRg no HC no 916.246/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12.08.2024.